Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DE BANCA COMPOSTA POR TRÊS EXAMINADORES. ART. 62 DA LEI DISTRITAL N.o 4.949/2012. RESPOSTA AO RECURSO SEM ASSINATURA. IMPOSSIBILIDADE DE SABER SE O RESPONSÁVEL PELO TESTE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO RECURSO. NULIDADE. CONTINUAÇÃO NO CERTAME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se reconhecer da nulidade aventada, uma vez que o ente público não a alegou na primeira oportunidade que teve de falar nos autos quando já ciente da certidão que informava o transcurso do prazo sem manifestação, bem como por não haver prejuízo, uma vez que não são inaplicáveis ao caso os efeitos materiais da revelia. Indefiro a preliminar de cerceamento de defesa.
2. De acordo com a Lei Distrital n.o 4.949/2012, que estabelece as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a banca examinadora deverá ser composta por no mínimo três especialistas.
3. O laudo psicológico que considerou a parte apelante como inapta para exercer a função de policial penal foi assinado por apenas um psicólogo, o que, a princípio, não atende a exigência legal. Além disso, a resposta ao recurso não está assinada, não se podendo concluir que o mesmo psicólogo responsável pelo teste participou do julgamento do recurso. Flagrante a ilegalidade do ato impugnado.
4. Não merece guarida o argumento de que o recurso está prejudicado ou que devem ser julgadas as apelações procedentes para reformar a sentença ante o fato de que em outros autos está sendo discutida a aprovação/reprovação do candidato em fase anterior ao teste psicológico, pois este processo e o processo em que se discute tal assunto possuem causas de pedir diversas, não havendo que se falar em prejudicialidade.
5. CONHECIDOS. DESPROVIDOS. Sentença mantida.